Tribunal: STF
Processo: ARE 1572142
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul — TJMS que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 189).  



    Aduz o recorrente que é inaplicável a Súmula 279/STF, porque:



    o que se busca é o reconhecimento de flagrante violação ao art. 225, caput e § 3 o, da Constituição Federal, porquanto constitui matéria fática incontroversa a construção de rancho de lazer, sem natureza de utilidade pública ou interesse social, em área de preservação permanente (doc. 228, p. 10 — grifos no original). 



    Afirma, também, que:



     a decisão proferida pelo Tribunal a quo contrariou frontalmente dispositivo constitucional de proteção ao meio ambiente (artigo 225, caput e § 3 o da CF), na exata medida em que legitimou a ocupação e a perpetuação de situação de degradação de área de preservação permanente. Ora, é incontroverso no feito que o agravado está a ocupar irregularmente faixa marginal localizada às margens do rio Miranda, qualificada como área de preservação permanente (doc. 228, p. 10 — grifos no original).



    Diz, ainda, que:



    o Tribunal de origem, contrariando o art. 225, § 3°, da Constituição Federal, permitindo a ocupação, a permanência e a perpetuação do rancho de lazer na Área de Preservação Permanente do rio, impede a incidência do princípio da reparação integral do dano ambiental. Aliás, contrapondo qualquer tese defensiva da limitação ou isenção da responsabilidade civil ambiental, Alexandre Lima Raslan inicia relembrando que em matéria de dano ambiental o ordenamento jurídico brasileiro adotou indistintamente o regime objetivo de responsabilidade civil e a imposição da reparação integral, independentemente da análise da conduta do agente e da ilicitude da atividade, inclusive nos casos de obtenção de licença ambiental (doc. 228, p. 14).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo TJMS, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 189).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator